Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162025, modalidade Pregão e Uasg 762600 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de impressão para a Divisão de Gráfica e o Banco de Questões.)

Inteiro teor:
Acórdão 966/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90016/2025, sob a responsabilidade do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de impressão para a Divisão de Gráfica e o Banco de Questões; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega, em síntese, irregularidades na condução do certame, consubstanciadas na habilitação indevida de licitantes que não teriam comprovado o atendimento aos requisitos de qualificação técnica, notadamente quanto à exigência de registro profissional e de responsável técnico, bem como na desconformidade dos equipamentos ofertados com as especificações editalícias e na supressão arbitrária da exigência de carta de solidariedade; Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a adoção de medida cautelar, tendo em vista que não se verificou a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pelo representante; Considerando que o objeto da contratação não se enquadra como profissão regulamentada, o que dispensa a exigência de registro em conselho profissional e afasta a alegação de irregularidade na habilitação das licitantes; Considerando que a análise técnica confirmou que o equipamento ofertado pela licitante vencedora do Item 2 atende plenamente às especificações técnicas exigidas no edital quanto à capacidade da bandeja de alimentação interna, desde que configurado com os módulos e acessórios adequados; Considerando que a supressão da exigência de carta de solidariedade do fabricante encontra amparo no art. 41, inciso IV, da Lei 14.133/2021 e na jurisprudência deste Tribunal, por alinhar-se aos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino (00.394.502/0191 63) e à Maqlider Rio Serviços e Comércio em Geral Ltda. (08.312.567/0001 05), e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.177/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Centro de Instrução Almirante Alexandrino. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pablo Manzoni Teixeira, representando Maqlider Rio Serviços e Comércio em Geral Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.